Tribunal: TJPA
Processo: 0805494-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805494-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: ZENITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E DISTINGUISHING DO TEMA 1150 DO STF. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Zenita Alves dos Santos contra acórdão que desproveu Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que dera provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento. Na origem, a impetrante ajuizou Mandado de Segurança após sua exoneração, com fundamento no Decreto Municipal n.º 003/2025, em razão de aposentadoria pelo RGPS. Alegou a ilegalidade do ato exoneratório por ausência de processo administrativo e afronta à EC n.º 103/2019, além de invocar os Temas 606 e 1150 do STF. O juízo de primeiro grau concedeu liminar para sua reintegração, posteriormente cassada por decisão monocrática, mantida em sede de Agravo Interno. Nos embargos, a autora sustenta omissão quanto à decadência administrativa e inaplicabilidade do Tema 1150 ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a tese de decadência administrativa quanto à exoneração da servidora aposentada; (ii) estabelecer se o Tema 1150 do STF é aplicável ao caso concreto ou se caberia a distinção (distinguishing) em razão das peculiaridades fáticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais no julgado — omissão, obscuridade ou contradição — não servindo à rediscussão do mérito.

4.

A fundamentação do acórdão embargado é suficiente e enfrenta todas as teses necessárias à solução da lide, inclusive quanto à legalidade da exoneração com base na norma local que prevê a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo.

5.

A tese de decadência administrativa não se sustenta, pois o ato de exoneração é reconhecido como de natureza vinculada e declaratória, não se tratando de revisão de ato anterior, mas de formalização da vacância legal.

6.

O acórdão embargado aplica corretamente o Tema 1150 do STF ao caso, uma vez que a vacância automática do cargo por aposentadoria está prevista na legislação municipal vigente à época do fato, sendo irrelevante o decurso temporal entre aposentadoria e exoneração.

7.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura omissão apta a ensejar acolhimento dos embargos, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público aposentado pelo RGPS com fundamento em norma local que prevê a aposentadoria como causa de vacância automática constitui ato administrativo declaratório e vinculado, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

2.

A alegação de decadência administrativa não se aplica quando o ato impugnado não revoga ato anterior, mas apenas formaliza situação de vacância prevista em lei.

3.

O Tema 1150 do STF é aplicável aos casos em que a legislação local estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo, independentemente da data da aposentadoria ou da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020.
STJ, EDcl no REsp 9.770/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.1992.
TJ-PA, Ap. Cív. 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.08.2022

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 28878322) em Agravo Interno opostos por
Zenita Alves dos Santos
contra o acórdão ID 28366088, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado pela ora embargante, confirmando
decisão monocrática anterior que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento contra decisão liminar no Mandado de Segurança n.º 0800495-92.2025.8.14.0123
.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Zenita Alves dos Santos, servidora pública municipal, exonerada após ter se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento no Decreto Municipal n.º 003/2025. A impetrante sustentou ser ilegal o ato exoneratório, argumentando ausência de processo administrativo prévio, afronta à EC n.º 103/2019, além de invocar precedentes do STF relativos à acumulação de proventos e vencimentos, especialmente os Temas 606 e 1150 da Repercussão Geral.

O juízo
a quo
deferiu a liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal n.º 003/2025, determinar a reintegração da impetrante ao cargo e o restabelecimento de sua remuneração.

Irresignado, o Município de Novo Repartimento interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 25658693), alegando que a legislação local, notadamente o art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 (RJU), prevê a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, não exigindo processo administrativo, pois se trata de ato vinculado e não punitivo. Fundamentou-se, ainda, na tese firmada pelo STF no Tema 1150, que veda a reintegração sem novo concurso público quando a vacância decorrer de aposentadoria pelo RGPS, conforme previsão em lei local.

Na Decisão Monocrática ID 25895040, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento,
com base na tese do Tema 1150 do STF, cassando a liminar de primeiro grau.

Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 27057857), no qual sustentou a ocorrência de decadência administrativa e questionou o julgamento monocrático, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Acórdão ora recorrido desproveu o recurso de Agravo Interno,
sob o fundamento de que a exoneração por aposentadoria constitui ato vinculado, respaldado na legislação municipal e na jurisprudência consolidada do STF.

Contra esse acórdão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração, onde a embargante alega omissão do acórdão em relação à tese da decadência administrativa e o distinguishing do Tema 1150 do STF.

Por sua vez, o Município de Novo Repartimento apresentou Contrarrazões aos Embargos (ID 28975736), onde
pela rejeição dos embargos, aduzindo que o recurso busca rediscutir matéria já decidida. Alega que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à renovação de argumentos já enfrentados no acórdão, não se caracterizando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar sua oposição.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pela Embargante
.

A Embargante
sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar expressamente a tese de
decadência administrativa
, suscitada com base no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, bem como não teria enfrentado o argumento de que o
Tema 1150 do STF
não se aplicaria ao caso concreto, em razão do decurso de mais de cinco anos entre a aposentadoria e a exoneração, configurando, portanto, hipótese de decadência do direito da Administração de rever o ato que reconheceu a manutenção do vínculo.

Entretanto, o
acórdão deixou clara a fundamentação jurídica que sustentou a validade da exoneração da servidora com base na norma local que prevê a aposentadoria como causa de vacância automática. A decisão afirmou que, uma vez aposentada pelo RGPS, e estando vigente à época norma legal que prevê a vacância
ex lege
, o vínculo funcional restou automaticamente extinto.

Nessa perspectiva, a tese de decadência não se sustenta, pois o ato de exoneração não consistiu em revisão de ato anterior da Administração, mas sim no
reconhecimento de uma vacância legal preexistente
, que até então não havia sido formalizada. Trata-se, portanto, de ato administrativo de natureza declaratória e vinculada, que não exige procedimento disciplinar nem observância ao prazo decadencial previsto para anulação de atos administrativos.

No tocante ao
pretenso
distinguishing
do Tema 1150 do STF
, o acórdão foi categórico ao afirmar a sua
aplicabilidade ao caso concreto
, uma vez que o vínculo estatutário da servidora estava regido por norma municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo, independentemente da data da aposentadoria ou da EC 103/2019.

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas omissões. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025